Tribunal: TJDFT
Processo: 0748104-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748104-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KREBSFER INDUSTRIAL LTDA EMBARGADO: MURILO ROSSETTO D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Krebsfer Industrial Ltda. contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, sob alegação de omissão a ser sanada. Articula que o referido vício estaria centrado nos seguintes fatores: (a) “formulou pedido expresso e preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso”; (b) “o objetivo primordial desse pedido era a suspensão do curso processual na origem, notadamente a determinação de especificação de provas e os atos subsequentes de instrução, conforme justificado no item 36 e seguintes da peça recursal, demonstrando que o periculum in mora residia precisamente no risco de nulidade e inutilidade da fase instrutória conduzida por um juízo potencialmente incompetente territorialmente”; (c) “ao não conhecer o recurso pelo mérito de sua admissibilidade (urgência), a decisão omitiu-se completamente em analisar o pedido de tutela de urgência (Efeito Suspensivo) em seu próprio mérito”; (d) “ao ignorar a análise dos requisitos da suspensão, a decisão monocrática cometeu omissão stricto sensu, violando o rito processual e, consequentemente, a garantia fundamental à prestação jurisdicional completa e ao resultado útil do processo”; (e) “o pedido de suspensão dos atos instrutórios (provas) em face da alegada incompetência territorial é um argumento nuclear que visa infirmar a eficácia imediata da decisão de primeira instância”. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que: 1. Seja conhecida e sanada a omissão e o Tribunal se pronuncie expressamente sobre o pedido de concessão do Efeito Suspensivo (Tutela de Urgência Recursal), analisando o preenchimento dos requisitos do Art. 995, parágrafo único, do CPC (Probabilidade do Direito e Perigo de Dano), para suspender os efeitos da r. decisão interlocutória de primeira instância (especificamente, a determinação de especificação e produção de provas) durante o curso do recurso. 2. Suprida a omissão, seja explicitamente declarada a violação aos dispositivos federais acima elencados, cumprindo o dever constitucional e legal de fundamentação. 3. Seja conferido efeito infringente (Subsidiário), isto é, caso o Tribunal reconheça que a omissão na análise do periculum in mora configurou falha grave que impediu o prosseguimento regular do feito, requer o efeito infringente dos embargos para reformar o não conhecimento do Agravo de Instrumento, dando-lhe seguimento para julgamento do mérito (Taxatividade Mitigada – Tema 988/STJ). É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (“omissão”) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [inexistência de urgência a justificar a antecipação de sua recorribilidade diferida a respeito da (in)competência territorial] teriam sido devidamente apontadas, analisadas e debatidas na decisão revista: [...] Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível, em regra, contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravado, na qual em decisão saneadora teria sido rejeitada a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte ré (ora agravante), sob a fundamentação de que “a presente controvérsia encontra-se submetida aos ditames da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2o) e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3o)”. No caso concreto, a decisão saneadora que rejeitou a referida preliminar e reconheceu que a questão de direito material deveria ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Ressalte-se que o e. Juízo de origem teria reconhecido sua competência para o processamento e julgamento da demanda originária, razão pela qual não se constata a alegada urgência na apreciação da controvérsia ou prejuízo irreparável. Situação jurídica distinta seria aquela em que ocorresse o declínio de competência, circunstância que poderia, a princípio, justificar a interposição de agravo de instrumento. Importante assinalar, ainda, que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação ou contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (CPC, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1696285, 07309423620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022). Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. (g.n.) A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Importante assinalar que em razão do não conhecimento do recurso, torna-se insubsistente a alegação de necessidade de pronunciamento acerca de eventual perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não teria sido demonstrada a alegada “urgência” apta a justificar a mitigação do rol taxativo (STJ, tema 988). Por isso, tem-se por inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que sequer teria ultrapassado a barreira da admissibilidade. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Não acolho os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator